Tribunal: TJDFT
Processo: 0717164-13.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ameaça. Desacato. Provas. Tipicidade. Dolo. Danos morais. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano, 1 mês e 16 dias de detenção, em regime semiaberto, pelos crimes de ameaça, três vezes, e desacato, bem como ao pagamento de reparação mínima no valor de R$ 600,00 pelos danos causados.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes do crime de ameaça e se a conduta é típica; (ii) se presente - no crime de desacato - o dolo de menosprezar a função pública; (iii) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (iv) indenização mínima por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Os depoimentos das vítimas - de que o réu, durante atendimento no CRAS, levantou a camisa, exibiu a faca e ameaçou retornar e “cortar a cabeça” de todos -, somado ao do policial que prendeu o réu em flagrante na posse da faca, são provas suficientes do crime de ameaça. Pequenas divergências periféricas nos depoimentos não afastam a coerência dos relatos quanto aos elementos essenciais.
4. As ameaças foram sérias, idôneas e causaram temor nas vítimas — servidoras públicas e vigilante — que imediatamente chamaram a polícia, o que tipifica o crime do art. 147 do CP.
5. Não se exige tranquilidade e reflexão do autor dos crimes de ameaça - o estado de ira, paixão ou forte emoção que precede ou é concomitante à prática dos delitos não afasta a tipicidade das condutas.
6. Não provado o dolo de desacatar servidor público em razão de suas funções, impõe-se a absolvição quanto ao crime do art. 331 do CP.
7. Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora a reincidência não seja específica, a medida não é socialmente recomendável -- antecedentes e conduta social são desfavoráveis (art. 44, § 3o, do CP).
8. A condenação à reparação mínima dos danos exige pedido expresso na denúncia e indicação do valor pretendido. A falta de pedido certo impede seja fixada indenização.
IV. Dispositivo
9. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147 e 331.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 421.419/MG; REsp 1.986.672/SC; REsp 2.185.737/DF; REsp n. 2.185.737/DF. STF, HC 84.412/SP. TJDFT, Acórdão 1655371; Acórdão 1797579.